Tribunal: TJMT
Processo: 1004916-76.2024.8.11.0086
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004916-76.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]
Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEIZA MESQUITA DIAS - CPF: 030.246.261-90 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), EDEMILSON BULKA LUIZ - CPF: 024.414.051-01 (ASSISTENTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ASSISTENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE AFASTADA. MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do delito de tráfico de drogas (Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput), com requerimento principal de absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n.º 11.343/2006), bem como readequação da pena-base e aplicação da fração máxima ou superior a 1/6 da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006; (ii) estabelecer se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal; (iii) determinar se a fração de redução da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pode ser aumentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação por tráfico de drogas encontra amparo em provas consistentes, especialmente os depoimentos de policiais militares que realizaram a apreensão de diversas substâncias entorpecentes, balanças de precisão, máquinas de cartão, simulacro de arma e dinheiro em espécie, somados à apreensão em flagrante tanto na motocicleta quanto na residência da apelante.

4.

A jurisprudência consolidada admite os depoimentos de policiais como prova válida, quando harmônicos com os demais elementos dos autos, não havendo nos autos indício de má-fé ou motivação espúria a desabonar os testemunhos.

5.

A valoração negativa da culpabilidade na sentença de primeiro grau se mostra indevida por não apresentar fundamentação concreta e individualizada suficiente, sendo a exasperação da pena-base indevidamente baseada em elementos inerentes ao tipo penal.

6.

A aplicação da fração de 1/5 na redução da pena com base no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas é desproporcional diante da primariedade da ré, da ausência de antecedentes, da não participação em organização criminosa e da quantidade não expressiva das drogas apreendidas, sendo adequada a aplicação da fração de 1/2.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra dos policiais é idônea para fundamentar a condenação por tráfico de drogas, desde que harmônica com os demais elementos probatórios.

2.

A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta e individualizada, não se presumindo a partir de circunstâncias genéricas do delito.

3.

A quantidade e natureza da droga, em conjunto com as condições pessoais favoráveis do agente, justificam a aplicação da fração intermediária de 1/2 na minorante do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59 e 44; Lei n.º 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJe 3/12/2024; TJMT, Enunciado Orientativo n. 08, DJE 11/04/2017; TJMT, N.U. 1001171-14.2023.8.11.0025, Quarta Câmara Criminal, j. 28/01/2025.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1004916-76.2024.8.11.0086 – COMARCA DE NOVA MUTUM

APELANTE :- ALEIZA MESQUITA DIAS

APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Aleiza Mesquita Dias
,
visando reformar a sentença proferida nos autos nº. 1004916-76.2024.8.11.0086, pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que a condenou pela prática do delito previsto no art. 33
caput,
da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença para
absolver a apelante da imputação pelo crime de tráfico de drogas
, sustentando insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta para porte de substância entorpecente para consumo pessoal
, nos termos do art. 28 da Lei n.º 11.343/06.

Subsidiariamente, requer a
readequação da pena-base para o mínimo legal
e a
minoração da pena no patamar de 2/3 (dois terços) ou em fração superior a 1/6 (um sexto), em razão do reconhecimento da causa de diminuição descrita no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06
(Id. 267268330).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos defensivos (Id. 267268339).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Kátia Maria Aguilera Rispoli, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
(Id. 279306885), nos termos do entendimento que se segue:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES NA SUA FORMA PRIVILEGIADA [ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SEGURAS E CONCRETAS DA MERCANCIA DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE EXUBERANTEMENTE COMPROVADAS - A PRIMEIRA SUFRAGADA PELOS TESTEMUNHOS DE POLICIAIS, RATIFICADOS EM JUÍZO, EM TOTAL HARMONIA COM O RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO VERTIDO PARA OS AUTOS - DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE SERVIDORES POLICIAIS - VALIDADE - A SEGUNDA EVIDENCIADA PELO TERMO DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL DEFINITIVO [MACONHA E COCAÍNA FRACIONADAS, HAXIXE E OUTROS] - APREENSÃO DE INSTRUMENTOS GERALMENTE UTILIZADOS NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO COMÉRCIO MALSÃO [BALANÇAS DE PRECISÃO, ROLO DE PLÁSTICO FILME] E, AINDA, DE DINHEIRO EM ESPÉCIE, SIMULACRO DE PISTOLA E MÁQUINAS DE CARTÃO, INDICATIVOS DO ENVOLVIMENTO DA APELANTE COM A NARCOTRAFICÂNCIA - A ALEGAÇÃO DE SER USUÁRIO NÃO IMPEDE A TRAFICÂNCIA - 2. PLEITO DE REDUÇÃO DA CENSURA BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL - INADMISSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, EM PARTE, DESFAVORÁVEL À APELANTE - EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA - 3. ALMEJADA MINORAÇÃO DA PENA NO PATAMAR DE 2/3 [DOIS TERÇOS] OU EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 [UM SEXTO] - INVIABILIDADE - VALOR DA FRAÇÃO CORRETAMENTE ESTABELECIDO, DADA A NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025